Tribunal: TCU
Processo: 016.690/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6636/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.690/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra das Dores Sant Ana (XXX.922.417-XX); Daise Silveira Marques (XXX.630.699-XX); Dandara Silveira Marques (XXX.196.599-XX); Jussara Sergio Alves (XXX.316.087-XX); Laura Cristina Veloso da Silva Cruz (XXX.283.951-XX); Regina Alves da Silva Marques (XXX.099.069-XX); Valdileia Moreira da Costa (XXX.674.217-XX); Vilma Bahia da Costa Domingues (XXX.134.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.